Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-62.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001218-62.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONES RECK DE MENDONCA - CPF: 017.288.739-91 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL No 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL No 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6o, DA LEI MUNICIPAL No 568/99 – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal no 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal no 663/2001.

2.

Conforme estabelece o art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

3.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivones Reck de Mendonça
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a decisão merece reforma, na medida em que viola a legislação aplicável na hipótese e fere o princípio da segurança jurídica.

Na espécie, defende que entrou em exercício no ano de 2008 para o cargo de médico clínico geral e, conforme estabelece a legislação específica incidente no período (Lei Municipal n. 663/2001), o adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário base a contar de um ano de efetivo exercício na classe que pertence, de modo que, a partir de 2009, factível a incidência do adicional por antiguidade e merecimento sobre seu salário, calculado cumulativamente em 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício.

Ainda, quanto à limitação da incidência dos adicionais apenas até a data de 25.11.2012 (revogação da Lei Municipal no 663/2001), acrescenta que
“é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal. ao servidor ora apelante, eis que este foi servidor ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito, fazendo jus à gratificação até os tempos atuais”.

Noutro viés, afirma que, no tocante a base de cálculo para o cômputo do adicional, deve-se adotar o salário base da apelante e não o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença originária e seja julgada improcedente a impugnação da parte apelada.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivones Reck de Mendonça
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

A controvérsia resume em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe até a data de 25.11.2012 dada a revogação da Lei Municipal n. 663/2001 e que a base de cálculo seria sobre o salário inicial e não sobre o salário base da apelante.

Pois bem.

Conforme se verifica, a impugnação apresentada pelo
Município de Sinop
contra a execução movida por
Ivones Reck de Mendonça
foi acolhida integralmente pelo Juízo de piso, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO. (...)

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base. (...)

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015 (...)”.
(id. 104701962,
sic
).

A sentença não comporta reparos.

No caso em tela, extrai-se que a apelada foi admitida em
31.07.2008
no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público para o cargo de
Médica Clínica Geral,
Referência:
CE-26
, e nomeada através do Termo de Posse constante do id no 38232576 (p. 02).

Observa-se, também, que, na data de
01.11.2016
, ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

(...)”

Com amparo na referida legislação e, atento ao ajuizamento da ação em
novembro de 2016
, verifico que o termo inicial da referida progressão funcional da recorrente se deu a partir do ano de
2009
(um ano após o efetivo exercício da recorrente na classe que pertence – art. 20, § 1o, supramencionado), sendo devido o pagamento das verbas respectivas, contudo, a partir de
novembro de 2011
(valores não prescritos conforme os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Por seu turno, no que diz com à limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de
25.11.2012
, compreendo que andou bem o juízo de origem, visto que a Lei Municipal no 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal no 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.737/2012, com entrada em vigor em
26.11.2012
, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da
Progressão Funcional
, de sorte que, eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação (inteligência do art. 2o, § 1o, da LINDB). Veja:

“
Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3o Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário."

É o entendimento, inclusive, firmado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012,
EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...).
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 663/2001) – TESE AFASTADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012
– EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da lei que revogadora
( Lei n. 1.737 de 25.11.12).

(N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Diante desse cenário, conquanto o cômputo da referida progressão funcional da recorrente tenha iniciado um ano após o efetivo exercício da recorrente na classe que pertence (ano de 2009), compreendo, à luz do ajuizamento da ação em novembro de 2016 e do período prescricional incidente na hipótese, que a apelante faz jus à percepção dos efeitos financeiros das respectivas diferenças salariais apenas no período compreendido entre novembro de 2011 (valores não prescritos conforme os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação) até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

Por sua vez, ao contrário do que aponta a recorrente, é sabido que, nos termos do art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o
salário inicial
e não sobre o salário-base. Confira-se:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos (...)”

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença originária.

Considerando que a recorrente saiu vencida no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, em mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a totalizar a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com base no art. 85, § 11o, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ivones Reck de Mendonça

e,

com amparo no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo ser observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022